Tribunal: TJMT
Processo: 0018109-39.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018109-39.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR TEMPORÁRIO – MAGISTÉRIO - 1/3 DA JORNADA PARA REALIZAÇÃO DAS HORAS ATIVIDADES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMITIDADE ATIVA DO SINDICATO – NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA - ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

2. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0018109-39.2012.8.11.0041, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos exordiais, determinando que a parte requerida ora Apelante, estabeleça a jornada de trabalho dos professores contratados temporariamente de modo a assegurar a reserva de 1/3 da jornada para realização das horas atividades, bem como condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 7831371).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 7831373), quanto à ilegitimidade ativa da parte Recorrida, da impossibilidade jurídica dos pedidos iniciais, que não foram observadas a independência e harmonia dos poderes e que a contratação foi por tempo determinado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em respeito ao princípio constitucional da independência funcional, deixou de se manifestar no presente feito (Id: 8496026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

I – PRELIMINAR

a) ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Inicialmente, passo a análise da preliminar de mérito arguida pela parte Recorrente, alegando que a parte Recorrida é ilegítima para figurar no polo ativo da lide.

Sabe-se, que em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

Somado a isso, a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 (RE 883.642),
in verbis
:

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre o Ente Estatal e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte Apelante.

II – MÉRITO

Assim, passo a análise do mérito recursal.

A questão em apreço diz respeito à viabilidade dos professores contratados temporariamente usufruírem da reserva de 1/3 da carga horária para a realização das horas atividades. Tal reivindicação se baseia no argumento de que existe previsão legal para tal prática, além do fato de esses professores desempenharem funções equiparáveis às dos professores efetivos do magistério público.

A Lei Federal n° 11.738/2008, que regula o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelece as seguintes disposições:

“Art. 2° - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1° - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2° - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3° - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§4° - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5° - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

Conforme o dispositivo mencionado acima, pode-se inferir que a Lei Federal estabelece um limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o exercício das atividades de interação com os alunos, sendo que 1/3 (um terço) da carga horária é destinado especificamente para a realização das chamadas horas-atividade ou atividades extraclasse.

Cabe ressaltar que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, inciso III, está em consonância com o estabelecido pela Lei Federal n° 11.738/2008, ao garantir aos profissionais da educação, tanto no âmbito estadual quanto municipal, uma jornada de trabalho na qual 2/3 (dois terços) são destinados ao desempenho das atividades em sala de aula, enquanto o restante é reservado para compromissos extraclasse.

“Art. 237 O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios84 (EC 12/98);”

É relevante ressaltar que a constitucionalidade da Lei n° 11.738/2008 foi questionada por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, por meio de voto proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade dessa norma federal. Entre outras prerrogativas, a referida lei estabelece o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária destinada ao desenvolvimento de atividades com os alunos, enquanto 1/3 (um terço) é designado para a hora-atividade, cujo propósito é a preparação de aulas e outras atividades extracurriculares.

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)”

Após a oposição de embargos declaratórios na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 11.417, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os efeitos modulatórios da decisão, determinando que a Lei n° 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que o julgamento da ADI foi concluído. A partir dessa data, configura-se a mora do Poder Público em relação à implementação da referida lei.

Além disso, verifica-se que a Lei Complementar n° 11.50/1998 não estabelece qualquer distinção quanto aos professores que têm direito à hora atividade. Portanto, os professores contratados temporariamente têm direito à sua aplicação, conforme pleiteado na petição inicial.

“Art. 36 - O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais.

Parágrafo único Poderá o Professor da Educação Básica optar, além do regime de 30 (trinta) horas semanais, pelo regime de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais, o que será autorizado a depender da necessidade e da conveniência da unidade escolar, na forma do disposto nesta Seção, sendo o subsídio pago proporcionalmente ao regime de trabalho em exercício. (Acrescentado pela LC 756/2023)

Art. 37 - A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica é de responsabilidade de unidade escolar ou administrativa e deve estar articulada ao Plano de Desenvolvimento Estratégico, em se tratando de unidade escolar.

Art. 38 - Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1o - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.”

Desta forma, é evidente que a jornada dos professores contratados temporariamente, deve observar a reserva de 1/3 da jornada, para a realização das horas atividades, demonstrando o acerto do Juízo de Origem.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de
Reexame Necessário
,
RATIFICO
a sentença em análise por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023